Tribunal: TJPA
Processo: 0803533-60.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803533-60.2022.8.14.0045

APELANTE: AGUIDA DE SOUSA DE ABREU

APELADO: TALITA STEDILE DE MORAES, TALITA STEDILE DE MORAES 82210918200

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0803533-60.2022.8.14.0045

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção/PA

RECORRENTE: AGUIDA DE SOUSA DE ABREU

RECORRIDO(A): TALITA STEDILE DE MORAIS E CLÍNICA TALITA STEDILE DE MORAIS

RELATOR(A): Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA RECONHECER E FIXAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por consumidora que se submeteu a procedimento estético conhecido como “Cone Chinês”, tendo sofrido, segundo alegado, lesões decorrentes da má execução do serviço, com necessidade de tratamento médico e cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se restou demonstrado o dano material decorrente das despesas médicas suportadas pela autora em razão dos danos oriundos do procedimento estético; (ii) analisar a necessidade de majoração da indenização fixada a título de danos morais; (iii) examinar a existência de dano estético indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovadas, por meio de documentos médicos e fiscais, as despesas realizadas pela autora em razão da necessidade de tratamento e cirurgia decorrentes do serviço defeituoso prestado pelas recorridas, deve ser reconhecido o direito à indenização por danos materiais no valor de R$ 16.336,65, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais.

4. Não há elementos que justifiquem a majoração da indenização fixada a título de danos morais, porquanto o valor arbitrado na origem (R$ 7.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e as circunstâncias do caso concreto.

5. Ausência de elementos que evidenciem a ocorrência de dano estético indenizável, ante a inexistência de deformidade aparente ou reflexos concretos na autoestima ou na sociabilidade da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para majorar a indenização por danos materiais para o valor de R$ 16.336,65, corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir dos desembolsos e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Tese de julgamento:

O fornecedor de serviço responde pelos danos materiais comprovadamente suportados pelo consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, devendo a indenização observar o princípio da reparação integral.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido o valor arbitrado quando suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica.

A configuração do dano estético pressupõe a existência de deformidade aparente ou repercussões concretas na autoestima ou sociabilidade da vítima.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0803533-60.2022.8.14.0045; Recorrente: AGUIDA DE SOUSA DE ABREU; Recorridas: TALITA STEDILE DE MORAIS e CLÍNICA TALITA STEDILE DE MORAIS.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por AGUIDA DE SOUSA DE ABREU contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção/PA, constante do id 23199760, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada em desfavor de TALITA STEDILE DE MORAIS e de sua clínica de estética.

Na origem, narra a autora que, em agosto de 2020, influenciada por propaganda veiculada nas redes sociais das rés, submeteu-se, em suas dependências, a procedimento estético denominado "Cone Chinês", objetivando a limpeza do canal auditivo e a remoção do excesso de cerúmen. Durante o procedimento, alegou ter sentido dores intensas no ouvido esquerdo, as quais, segundo informações da esteticista, seriam normais e cessariam. Todavia, mesmo após o término do serviço, as dores persistiram, tendo sido indicada a administração de medicamentos pela própria profissional que realizou o procedimento.

Afirmou que, dias após, retornou contato com a esteticista, que sugeriu repetição do procedimento, sob a alegação de que ainda havia cera a ser retirada. Entretanto, por precaução, procurou atendimento especializado com médica otorrinolaringologista, que constatou a existência de queimaduras e acúmulo de parafina no ouvido externo, bem como perfuração timpânica decorrente do serviço. Referiu, ainda, a necessidade de realização de cirurgia denominada timpanoplastia e possibilidade de uso permanente de aparelho auditivo.

Diante dos fatos narrados, requereu indenização por danos morais, materiais e estéticos.

Deferida a gratuidade de justiça à autora (id 10119591), houve emenda da petição inicial (id 104774509). As requeridas apresentaram contestação (id 105551431), aduzindo a inexistência dos requisitos da responsabilidade civil, especialmente ausência de prova do dano e do nexo de causalidade. Rechaçaram, ainda, o pedido de inversão do ônus da prova.

A autora apresentou réplica (id 110080218). Intimadas as partes para especificação de provas, silenciaram (id 117993182).

O Juízo de origem, ao proferir sentença, entendeu que, tratando-se de serviços estéticos, há presunção de culpa quanto ao resultado, com inversão do ônus probatório. Reconheceu falha no dever de informação das rés, haja vista ausência de apresentação de termo de consentimento ou qualquer documento informativo à consumidora sobre os riscos do serviço. Considerou presentes os requisitos autorizadores da responsabilidade civil e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e danos materiais restritos à devolução da quantia paga, no montante de R$ 80,00 (oitenta reais), por não ter vislumbrado, à luz das provas acostadas aos autos, elementos que justificassem a condenação ao pagamento das despesas médicas pleiteadas, por ausência de prova técnica inequívoca quanto à necessidade da cirurgia apontada. Rejeitou o pedido de indenização por danos estéticos por ausência de demonstração de deformidade física ou reflexos negativos à autoestima da autora.

Fixou juros e correção monetária nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ.

Condenou as requeridas ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, e a autora, quanto à parcela em que decaiu (dano estético), também no percentual de 10%, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões de apelação (id 23199767), a autora insurgiu-se contra a sentença, aduzindo, em síntese:

(i)

omissão e contradição na apreciação das provas acostadas aos autos, especialmente os laudos médicos que, segundo a apelante, demonstrariam de forma cabal o nexo causal entre o procedimento estético e os danos sofridos;

(ii)

existência de documentos idôneos que comprovam a perfuração timpânica e a necessidade de timpanoplastia, além de despesas médicas no valor de R$ 16.336,65, sendo desarrazoada a limitação da indenização material a R$ 80,00;

(iii)

inadequação do valor arbitrado a título de danos morais, que reputa insuficiente diante da gravidade dos prejuízos físicos e psicológicos suportados;

(iv)

omissão da sentença quanto ao reconhecimento do dano estético, uma vez que a perfuração timpânica e a perda auditiva decorrentes do procedimento possuem repercussões físicas e emocionais permanentes que afetam a autoestima da autora.

Postulou, ao final, a reforma integral da sentença, para reconhecer a totalidade dos danos sofridos, com a majoração das indenizações para:

R$ 16.336,65, a título de danos materiais;

R$ 200.000,00, a título de danos morais;

R$ 200.000,00, a título de danos estéticos.

Não houve apresentação de contrarrazões pela apelada.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à análise da pretensão da parte autora de ver reformada a sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos, sob as seguintes alegações:

(i)

a majoração dos danos morais fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais), sob o fundamento de que a extensão do dano experimentado justificaria reparação superior;

(ii)

a reforma da sentença quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos estéticos; e

(iii)

o acolhimento integral do pedido de indenização por danos materiais no importe de R$ 16.336,65, diante da alegada prova de gastos médicos decorrentes da intervenção cirúrgica para correção dos danos provocados pelo procedimento estético realizado pelas recorridas.

Passo à análise.

Inicialmente, importa registrar que a controvérsia instaurada tem origem em demanda indenizatória fundada em supostos danos materiais, morais e estéticos sofridos pela autora em decorrência de procedimento estético realizado pelas recorridas, consistente na utilização da técnica denominada "Cone Chinês", voltada à remoção de cerúmen do canal auditivo externo.

O Juízo de origem reconheceu a responsabilidade das rés, com fundamento na falha no dever de informação, circunstância corroborada pela ausência de documentos que esclarecessem à consumidora os riscos do procedimento a que se submetia. A responsabilidade das recorridas, portanto, decorre da inversão do ônus probatório nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que, em serviços de natureza estética, presume-se a culpa do fornecedor.

Quanto à indenização por danos materiais, a sentença limitou a condenação à restituição do valor pago pelo procedimento (R$ 80,00), ao fundamento de que não houve prova técnica inequívoca da necessidade da cirurgia alegada (timpanoplastia), tampouco da correlação direta entre os gastos médicos e o procedimento realizado pelas recorridas.

Todavia, razão assiste à apelante nesse ponto.

Dos autos consta o laudo médico subscrito pela Dra. Juliesse Gomes (id 70324435), que atesta a existência de material estranho (parafina) no canal auditivo da autora, bem como a recomendação para intervenção cirúrgica destinada à remoção. Consta, ainda, laudo do Dr. Anderson Ribeiro, corroborando a necessidade de procedimento cirúrgico em razão da perfuração timpânica e da presença de resquícios de cera no ouvido da autora, decorrente de manipulação do conduto auditivo por técnica não médica.

Ademais, a apelante acostou aos autos notas fiscais de despesas hospitalares e médicas no montante total de R$ 16.336,65 (id 70324435), despesas estas que guardam nexo direto e inequívoco com o tratamento necessário para mitigar as consequências advindas do procedimento estético mal executado.

Ressalto que o princípio da reparação integral, consagrado no art. 944 do Código Civil, impõe a restituição de todas as despesas comprovadamente suportadas pela vítima, na extensão do dano que lhe foi causado. Por sua vez, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a responsabilidade pelos vícios de prestação de serviço, sendo desnecessária, no caso concreto, a demonstração de culpa, bastando a prova do dano e do nexo de causalidade, os quais restaram suficientemente demonstrados.

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença para condenar as recorridas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 16.336,65 (dezesseis mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir dos respectivos desembolsos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, conforme entendimento sedimentado nas Súmulas 43 e 54 do STJ.

No tocante à majoração da indenização por danos morais, não vislumbro razões para a reforma da sentença. O quantum fixado (R$ 7.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta a extensão do dano, a situação das partes e as circunstâncias do caso concreto. Não há que se falar em majoração, pois não houve dano à integridade física de caráter permanente capaz de justificar o valor pleiteado de R$ 200.000,00.

A indenização por dano moral não deve ensejar enriquecimento sem causa, devendo ser arbitrada em montante suficiente para compensar a vítima e desestimular o ofensor. O valor arbitrado em primeiro grau atende a esses critérios e não merece reparo.

Quanto ao pedido de reconhecimento do dano estético, igualmente não assiste razão à recorrente. Conforme bem fundamentado na sentença, não restou comprovada qualquer deformidade física ou alteração visível na aparência da autora, tampouco reflexos concretos à sua autoestima ou sociabilidade decorrentes do procedimento a que foi submetida. Os alegados danos foram de natureza interna e, embora incômodos, não justificam indenização autônoma por dano estético.

A jurisprudência pátria consagra que o dano estético somente se configura quando houver deformidade visível que altere a aparência da pessoa, refletindo em sua autoestima ou nas relações sociais. Não se vislumbra, nos autos, tal configuração, já que a lesão ocorrida no procedimento é interna (lesão no tímpano).

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 16.336,65 (dezesseis mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir dos desembolsos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Mantenho, no mais, a sentença em seus exatos termos, inclusive quanto aos danos morais e ao indeferimento do pedido de indenização por dano estético.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

Belém, 27/08/2025